Tribunal: TJMT
Processo: 1025804-27.2024.8.11.0002
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025804-27.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Incapacidade Laborativa Permanente]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ODENIL SILVA DA COSTA - CPF: 957.239.781-87 (APELANTE), CAIQUE VINICIUS CASTRO SOUZA - CPF: 390.147.678-46 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
direito previdenciário. apelação cível. auxílio-acidente. ausência de redução da capacidade laborativa. laudo pericial conclusivo. recurso desprovido
.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente. O autor

alega apresentar sequelas permanentes decorrentes de acidente de trabalho, com limitação funcional no
punho
esquerd
o
, requerendo a concessão do benefício a partir de
12
.0
9
.20
23
.

II.
Questão em discussão

2.
A
quest
ão
em discussão
consiste em
definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão do benefício de auxílio-acidente, com destaque para a existência de redução da capacidade laborativa decorrente de acidente de trabalho
que justifique a concessão do benefício
.

III.
Razões de decidir

3.
O auxílio-acidente exige, nos termos do art. 86 da Lei n. 8.213/91 e do Tema 416 do STJ, a comprovação de lesão decorrente de acidente que gere redução da capacidade para a atividade habitual, ainda que mínima.

4.
O laudo pericial judicial, elaborado por profissional habilitado, concluiu pela ausência de redução permanente da capacidade laborativa, após exame clínico detalhado e análise da documentação médica apresentada.

5.
A prova pericial é tecnicamente fundamentada e conclusiva, não havendo elementos que justifiquem sua desconsideração ou a realização de nova perícia médica.

IV.
Dispositivo e tese

7
.
Recurso
de apelação não
provido
.

Tese de julgamento
:
"
Para a concessão do auxílio-acidente previsto no artigo 86 da Lei n. 8.213/91, não basta a mera existência de sequela decorrente de acidente de trabalho, sendo imprescindível a demonstração técnica de redução permanente da capacidade laborativa através de laudo pericial conclusivo. A consolidação clínica de fratura, por si só, não configura incapacidade laborativa se o exame médico-pericial especializado constatar preservação da capacidade funcional para o trabalho habitual
."

Dispositivos relevantes citados
:
Lei n. 8.213/91, art. 86; CPC,
arts
. 371 e 480
.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Tema 416; TJMT, AP n. 1010889-09.2022.8.11.0045, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 29.4.2024
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

A
pelação
Cível
interpost
a
contra sentença proferida pelo Juízo da
2
ª Vara
Especializada da Fazenda Pública da Comarca de
V
árzea Grande
/MT que, nos autos da ação previdenciária para concessão de benefício por incapacidade laboral em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, julgou improcedente o pedido formulado na inicial.

Conforme consta dos autos, o apelante sofreu acidente de trabalho em 07
.
06
.
2023, que resultou em fratura do punho esquerdo, tendo recebido auxílio-doença durante o período de recuperação. Após a cessação do benefício, ingressou com a presente ação, alegando que as sequelas do acidente reduziram sua capacidade laborativa para a função de motorista.

Na sentença recorrida, o magistrado rejeitou a impugnação ao laudo pericial e julgou improcedentes os pedidos, por entender que não ficou comprovada a redução da capacidade laborativa do autor, requisito essencial para a concessão do auxílio-acidente.

Em suas razões recursais, o apelante alega, em síntese, que: a) o laudo pericial é contraditório, pois reconhece limitação na mobilidade do punho esquerdo, mas conclui pela ausência de redução da capacidade laborativa; b) o perito desconsiderou o uso de medicamentos para dor e os desconfortos frequentes relatados; c) a atividade de motorista exige constante uso das mãos, o que impacta diretamente o punho lesionado; d) o
laudo pericial não cumpriu os requisitos do art. 473 do CPC; e) o juiz não está adstrito ao laudo pericial; f) deve ser aplicado o entendimento firmado no Tema 416 do STJ, que reconhece o direito ao auxílio-acidente mesmo em caso de lesão mínima.

A parte apelada deixou decorrer, sem manifestação, o prazo para contrarrazoar o recurso.

N
o caso concreto, não se encontra caracterizada

a presença de interesse público relevante a justificar a necessária intervenção ministerial, nos termos do art. 127 da Constituição Federal.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

P
reenchi
d
o os pressupostos de admissibilidade recursal, notadamente a tempestividade e o preparo, este último dispensado em razão da gratuidade de justiça concedida à parte apelante. Assim, conheço do recurso e passo à análise meritória da controvérsia.

Examinando os pedidos formulados na inicial, verifico que o apelante pretende
o
recebimento de auxílio-acidente, retroativo ao primeiro dia após a cessação do auxílio por incapacidade temporária (
12
.0
9
.20
23
)
.

O
autor
recebeu o benefício de auxílio-doença por acidente de trabalho (espécie 91) sob o NB
644
.
34
6.
837
-0, que foi cessado em
11
.
0
9
.
20
23
, conforme informado na própria petição inicial e confirmado pelos documentos juntados aos autos.

A
lega que apresenta sequelas decorrentes de
fratura no punho esquerdo
(CID10-S
43
) que impedem sua total capacidade para o labor, argumentando que sua profissão atual de
motorista
exige ampla utilização das mãos
e punhos
para atividades
, razão pela qual, postula o recebimento do auxílio-acidente.

O apelante argumenta que o juiz não está vinculado à conclusão pericial, podendo formar sua convicção a partir dos demais elementos do processo, conforme art
igo
s 371 e 479 do CPC e jurisprudência do STJ.

No que se refere à impugnação a
prova pericial, não merece acolhimento, posto que, se
mostrou abrangente, contemplando a análise do histórico clínico do autor, a verificação da documentação anexada ao processo e a realização de exame físico minucioso, atendendo a todos os critérios técnicos requeridos para esse tipo de procedimento.

É pacífico que o magistrado não está vinculado às conclusões do laudo pericial, podendo formar sua convicção com base no conjunto probatório constante da lide.

Todavia, para que se afaste o parecer do perito nomeado, é imprescindível a apresentação de fundamentos técnicos consistentes, atuais e capazes de demonstrar, de forma inequívoca, a incapacidade laboral
, bem como que existam nos autos outros elementos probatórios robustos que contrariem o laudo
.

Não se consta
ta
no conjunto probatório dos autos, outros elementos que
invalidem o trabalho pericial
. O documento menc
ionado pelo apelante (Id
163300676
) não foi identificado nos autos.

O pedido de realização de nova perícia não merece acolhimento. O artigo 480 do Código de Processo Civil estabelece que nova perícia somente deve ser determinada quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida. No presente caso, o laudo pericial é claro, fundamentado e conclusivo, não havendo omissões ou inconsistências que justifiquem sua repetição.

O simples inconformismo da parte com as conclusões periciais não autoriza a realização de novo exame, especialmente quando inexistem elementos técnicos que desqualifiquem o trabalho pericial.

Superada esta fase preliminar, a partir de então passa ao exame dos demais argumentos trazidos pelo apelante em suas razões recursais.

O apelante invoca o princípio do
in dubio pro misero
, característico do Direito Previdenciário, que preconiza a interpretação mais favorável ao segurado em caso de dúvida.
Salienta que
, este princípio não se
sobrepõe à necessidade de comprovação dos requisitos legais para a concessão do benefício
, o que será analisado na sequência
.

O
auxílio-acidente, conforme disposto no art. 86 da Lei n
.
8.213/1991, possui natureza indenizatória e é devido ao segurado que, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, apresente sequelas permanentes que resultem na redução da capacidade para o exercício da atividade habitual.

O
s
requisito
s
essencia
is
para concessão
do auxílio-acidente
são: a
)
qualidade de segurado; b) ocorrência de acidente de qualquer natureza; c) consolidação das lesões decorrentes do acidente; d) existência de sequelas; e) redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

No caso em análise, os quatro primeiros requisitos estão presentes
uma vez que o próprio INSS reconheceu a qualidade de segurado do autor e a ocorrência do acidente de trabalho ao lhe conceder o benefício de auxílio-doença acidentário (espécie 91) no período de 0
7
.
0
6
.
20
23
a
11
.
0
9
.
20
23
, conforme informação extraída do CNIS (I
d

292838868
).

A questão central reside no último requisito: a redução da capacidade para o trabalho.

De
acordo com o laudo médico anexado no Id 2
92838864
,
o
perit
o
concluiu que
há
sequela de fratura do punho esquerdo, atualmente sem acompanhamento médico e uso eventual de medicamento
,
todavia
, “
não
apresenta comprometimento funcional ao exame clínico-pericial que reduza
sua capacidade laborativa habitual, estando a lesão consolidada clinicamente
”
.

O apelante alega que o laudo pericial é contraditório, pois reconhece a limitação na mobilidade do punho, mas conclui pela ausência de redução da capacidade laborativa. No entanto, não há contradição nessa conclusão, pois nem toda limitação física implica necessariamente redução da capacidade laborativa.

Quanto à alegação de que o perito desconsiderou o uso de medicamentos para dor e os desconfortos frequentes relatados, verifica-se que tais elementos foram devidamente registrados no laudo pericial, no tópico "
História da Doença Atual
", onde consta: "
Atualmente relata dor no punho esquerdo, ao esforço físico, estando em uso eventual de medicamento para controle álgico
". Portanto, tais informações foram consideradas na avaliação global do perito.

No que se refere ao argumento de que a atividade de motorista exige constante uso das mãos, o que impactaria diretamente o punho lesionado, cabe destacar que o perito registrou que o apelante é destro, ou seja, utiliza predominantemente o membro superior direito para suas atividades, enquanto a lesão ocorreu no punho esquerdo. Esse fato, aliado à constatação de que a limitação é leve, corrobora a conclusão de que não há redução da capacidade laborativa.

O
apelante invoca ainda, o
Tema 416 do Superior Tribunal de Justiça
que
trata dos requisitos para a concessão do auxílio-acidente, firmando o entendimento de que é imprescindível a existência de lesão
decorrente de acidente do trabalho que acarrete redução da capacidade para o exercício da atividade habitual.

De fato, o STJ
ao julgar o Tema 416 (REsp 1.109.591/SC), firmou a seguinte tese: "
exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão
".

No caso concreto, ainda que
o
perit
o
tenha qualificado a limitação como "leve"
,
levando a supor que e
ssa limitação
pudesse
representa
r
redução da capacidade laborativa para atividades que exigem destreza manual, como a de
motorista
,
função
exercida pelo autor, à época do acidente
e atualmente
, é certo que a
prova pericial foi categórica ao afirmar a ausência de redução da capacidade laborativa.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem aplicado o instituto do
distinguishing
quando verificada a ausência de incapacidade laboral, afastando a incidência do Tema n. 416 do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido, o precedente da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-ACIDENTE – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE OU REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA PARA AS ATIVIDADES LABORAIS HABITUAIS –
PLEITO DE APLICAÇÃO DO TEMA N. 416 DO STJ – DISTINGUISHING – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Em observância ao art. 86 da Lei n. 8.213/1991, o recebimento do auxílio-acidente pressupõe que haja redução da capacidade do trabalhador para o exercício das atividades laborativas habituais, depois de consolidadas as lesões havidas em acidente. Inexistindo referida diminuição, descabe a concessão do benefício acidentário. 2. Se o laudo pericial não constatou a incapacidade laboral para as atividades habituais da parte autora e inexistindo argumento técnico-científico para a sua desconstituição, deve ser mantida a conclusão obtida pelo perito médico, por conseguinte, não é cabível a concessão do auxílio-acidente. 3. O precedente vinculante deve ser observado quando há correlação entre o substrato fático e de direito observado na decisão paradigma e no processo analisado, podendo ser realizado o devido
distinguishing
- Verificado no caso a ausência de incapacidade laboral, mesmo que em grau mínimo, afasta-se a aplicação do Tema nº 416 do STJ. 4. Recurso não provido.

(TJMT, AP n. 1010889-09.2022.8.11.0045, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 29.4.2024)

A Lei n 8.213/91, em seu artigo 86, é expressa ao condicionar a concessão do auxílio-acidente à demonstração de que as sequelas impliquem redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido. Tal requisito não restou comprovado nos autos, conforme atestado pela prova pericial.

A sentença recorrida encontra-se em plena consonância com a legislação previdenciária e a jurisprudência. A ausência de redução permanente da capacidade laborativa, conforme atestado por prova pericial tecnicamente fundamentada, impede a concessão do benefício pleiteado.

Por fim, resta incabível a condenação do INSS ao pagamento de verba honorária diante da sucumbência da parte autora, quanto ao capítulo da sentença impugnado em seu recurso.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025